Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738088-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: GILSON FERNANDES QUEIROZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Coordenador do 4o NUVIMEC CEJUSC que, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas n.o 0719582-33.2024.8.07.0001, reputou inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores NU FINANCEIRA, NU PAGAMENTOS, BANCO PAN, CEF e MERCADO PAGO e, com fundamento no art. 104-A, § 2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Também não há preparo recolhido, uma vez que o agravo de instrumento está sujeito a seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador